Tribunal: STF
Processo: ARE 1548644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRAS REALIZADAS NA FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. ÁREA "NON AEDIFICANDI ". PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEDE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DE DANO IMINENTE. DECISÃO MANTIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A., contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a reintegração de posse de área esbulhada, com a respectiva desocupação da faixa de domínio e área non aedificandi, além de pedido de demolição dos imóveis irregularmente erguidos, com a restituição da área ao estado anterior.



    2. O juízo a quo indeferiu o pedido liminar por entender que: a) incumbe ao autor, segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração; b) da documentação acostada pela parte autora, verifica-se que a ocupação se encontra estabilizada e que não há prova suficiente de que o esbulho se realizou a menos de ano e dia (documentos produzidos unilateralmente), apta a ensejar provimento judicial em cognição sumária, caracterizando-se posse velha, ao contrário do que faz crer a demandante, devendo ser aplicado, pois, o rito comum ordinário ao caso; c) as provas dos autos não conduzem à conclusão de que há dano irreparável ou de difícil reparação no caso de demora da decisão; d) não ficou demonstrado risco à autora; e) a concessão da liminar submeteria os demandados às consequências de uma desocupação forçada, com a consequente demolição de suas residências e comércios.



    3. Em suas razões de agravo, a parte autora defende que : (a) os argumentos utilizados para fundamentar a decisão recorrida não se sustentam diante da vasta documentação acostada nos autos, obtida a partir de inspeção realizada no local do esbulho, onde se comprova a invasão dos limites impostos pela legislação relativos à faixa de domínio e à área non aedificandi; (b) além da faixa de domínio (de, no mínimo, 15m), ainda, há a existência de uma área non aedificandi de 15m (quinze metros) de cada lado dos trilhos; (c) caso a ação de reintegração de posse venha, ao final, ser julgada improcedente, a liminar será revogada, ocasião em que, segundo as regras processuais vigentes, a Agravante deverá prestar indenização idônea, ou mesmo recuperar o status quo ante, com a reconstrução de tudo quanto for desfeito; (d) a qualquer momento pode haver a necessidade de reativação de determinado trecho da ferrovia, e ele tem que estar em condições de operar imediatamente sem gerar riscos à comunidade.



    4. Em seus pedidos, requer: a) o conhecimento do recurso, com o fim de que seja atribuído efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para que seja concedida liminar recursal, no sentido de determinar a imediata reintegração de posse, juntamente com a demolição de toda e qualquer edificação erguida pelos ocupantes; b) seja provido o recurso, com o fim de que seja reformada a decisão agravada no sentido de confirmar a liminar de reintegração de posse, juntamente com a demolição das edificações irregularmente erguidas sobre área non aedificandi.



    5. Na decisão agravada, em suma, o Exmo. Magistrado da 7ª VARA FEDERAL - AL consignou que "da análise da documentação acostada pela parte autora, verifica-se que a ocupação se encontra estabilizada e que não há prova suficiente de que o esbulho se realizou a menos de ano e dia (documentos produzidos unilateralmente), apta a ensejar provimento judicial em cognição sumária, caracterizando-se posse velha, ao contrário do que faz crer a demandante, devendo ser aplicado, pois, o rito comum ordinário ao caso".



    6. Da análise dos autos, entende-se q ue, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar. Isso porque, a parte agravante não conseguiu comprovar qualquer risco decorrente do indeferimento da medida liminar requerida. Note-se que a posse é velha, pois as obras foram realizadas há mais de um ano e dia. Como a própria agravante afirma , em sua inicial , que constatou em 30/01/2020 a existência de invasão protagonizada pelo Município.



    7. Desse modo, o rito especial da ação possessória não apresenta um de seus requisitos, qual seja a propositura dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, haja vista o ajuizamento em abril de 2022, nos termos do art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    8. Para além disso, do ponto de vista do procedimento comum para a concessão de liminar nos termos do art. 300 do CPC, seria necessário que ficasse provado o perigo da demora, especialmente levando em consideração que o pleito liminar consiste na demolição de obras. Sobre o tema, este TRF5 já se manifestou no sentido de que "a demolição in limine desses imóveis não prescinde da prévia demonstração de que os trilhos próximos à área estejam em atividade. Isso porque foi verificado, em outros pleitos da concessionária agravante, que muitos deles se encontram no mais completo abandono - o que propiciou a ocupação nessa área -, o que afasta o risco à segurança das pessoas que ali se instalaram" (AG/PE nº 08079768220194050000, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, Julgamento: 17/10/2019).



    9. Destaque-se que, não se está analisando a legalidade ou não das obras realizadas pelo demandado em área non edificandi, mas a legalidade da concessão de liminar face a risco grave ou de difícil reparação, fato que não restou demonstrado na espécie. Trata-se, a bem da verdade, situação em que é necessária a cognição exauriente



    10. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 183, §3° e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente